Tribunal: STF
Processo: ARE 1336047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedidos de ingresso como amicus curiae formulado por Yuri Frederico Oliveira Fernandes (Doc. 86), e por Adison Aiff dos Santos Silva (Doc. 89), na qualidade de assistente litisconsorcial ativo. 



     É o relatório. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na hipótese, devem figurar no debate institucional, como amici curiae, somente órgãos, entidades ou pessoas físicas que efetivamente espelharão a participação global dos envolvidos, os quais colaborarão com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, haja vista tratar-se de instrumento de democratização e de maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4.537/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 



    Quanto ao pedido formulado por pessoas naturais, embora tal atuação seja expressamente prevista no art. 138 do Código de Processo Civil, impõe-se redobrado rigor no exame da representatividade do postulante e da pertinência de sua contribuição. 



    A propósito, as seguintes decisões monocráticas de Relatores no Supremo: RE 553710, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22/11/2016; ADI 5430 MC, Relator(a): Min CELSO DE MELLO, DJe 14/06/2016; RE 590415, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 25/03/2015. 



    No caso, o arrazoado trazido pelo peticionário não traz elementos que justifiquem sua admissão à causa. 



    Ora, para fins de habilitação no processo julgado sob a sistemática da repercussão geral, não basta ao interessado invocar sua legitimidade na condição de amicus curiae sem demonstrar, inequivocamente, que enriquecerão o debate institucional, colaborando com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, haja vista tratar-se de instrumento de democratização e de maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4.537/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), ônus não desincumbido pela postulante, que não aporta nos autos elementos que amparam sua pretensão.



    Por fim, não estão presentes os requisitos legais para admissão do requerente Adison Aiff dos Santos Silva na qualidade de assistente.



    Assim sendo, INDEFIRO os pedidos de ingresso como amicus curiae formulado por Yuri Frederico Oliveira Fernandes, e por Adison Aiff dos Santos Silva, na qualidade de assistente litisconsorcial ativo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente